Tribunal: TJDFT
Processo: 0725915-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725915-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F. S. C. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: SHEILA CREMONEZ DE CARVALHO AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por F. S. C. D. C. contra decisão da 8a Vara Cível Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravante em desfavor da FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO - FUBRAE, indeferiu o seu pedido de autorização para realização de exames supletivos antes de completar 18 (dezoito) anos (ID 132211382, p. 1). Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) foi aprovada no exame vestibular do curso superior de Gestão Pública da Faculdade Processus, para o segundo semestre de 2022; 2) não pode realizar sua matrícula por ter 17 (dezessete) anos de idade e ainda não ter concluído o Ensino Médio; 3) a instituição de ensino agravada não autorizou sua matrícula no ensino supletivo, na metodologia EJA, por não ter a idade mínima prevista em lei; 4) a matrícula na universidade somente pode ser realizada até o dia 3/9/2022; 5) os dispositivos legais da Lei no 9.394/96 devem ser interpretados de forma sistemática com a Constituição Federal – CF, que impõe ao Estado o dever de facilitar o acesso aos níveis mais elevados de ensino, segundo a capacidade de cada um; 6) demonstrou capacidade intelectual e maturidade suficientes para ingresso no Ensino Superior. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada sua matrícula no curso de Ensino Médio supletivo, na modalidade EJA e, se aprovada, a emissão de certificado que viabilize a matrícula na instituição de Ensino Superior. No mérito, a reforma da decisão agravada, nos termos da tutela recursal. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. A agravante foi intimada para, no prazo de cinco dias, juntar comprovante da sua alegada hipossuficiência de recursos ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo (ID 38186440). Resposta apresentada (ID 38334529 e seguintes). É o relatório. DECIDO. Os documentos juntados pela agravante são suficientes para comprovar a sua hipossuficiência. Defiro a gratuidade de justiça. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente a probabilidade do direito. A controvérsia se amolda, em tese, à matéria afetada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1127 – REsp 1945851/CE). O objetivo do referido julgamento é decidir quanto à "possibilidade de menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter, a despeito do previsto no art. 38, § 1°, II, da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos - normalmente oferecido pelos Centros de Jovens e Adultos (CEJA's) - de modo a adquirir diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de educação superior”. A abrangência da suspensão dos processos com problemática similar, no entanto, limitou-se aos recursos especiais e agravos em recursos especiais interpostos nos tribunais de segunda instância ou em tramitação no STJ. Portanto, não houve determinação de sobrestamento de processos em âmbito nacional, razão pela qual a afetação do tema não obsta o prosseguimento do presente recurso. Este Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 13, firmou a seguinte tese: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos – EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” Foram interpostos Recurso Especial e Recurso Extraordinário, em 28/4/2022 (IRDR 13). Os recursos têm efeito suspensivo, nos termos do art. 987, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. Todavia, é certo que o julgamento do IRDR reflete entendimento majoritário deste Tribunal que, em consequência, deve ser prestigiado. . Na hipótese, a agravante tem acesso ao Ensino Médio em idade própria e é menor de 18 (dezoito) anos. Encontra-se apta a cumprir, pelas vias ordinárias, os objetivos propostos por esta etapa obrigatória de ensino. Em outras palavras, não preenche nenhum dos critérios estabelecidos pela lei. Acrescente-se que o acesso ao nível superior de ensino por meio da conclusão do Ensino Médio pela aprovação em exame supletivo não se confunde com o disposto no art. 208, V, da Constituição Federal (CF), que garante acesso aos níveis mais elevados de ensino com base na capacidade de cada um. Referido dispositivo constitucional está disciplinado no Capítulo V, do Título V, da Lei no 9.394/96, no qual se dispõe sobre “Educação Especial” e trata dos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Em sede de cognição sumária, não resta evidenciada a probabilidade do direito. INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se o juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Dê-se vista dos autos para o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator